Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-03.2016.8.11.0093
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000910-03.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RODRIGO MARCONI - CPF: 025.566.741-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM O PRAZO. LENTIDÃO JUDICIAL SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DIRETO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz das circunstâncias processuais e da jurisprudência aplicável, estão configurados os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera prática de diligências infrutíferas, desacompanhadas de resultado útil à efetivação da execução, não tem o condão de suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente.

4. A ausência de intimação específica para manifestação não impede o reconhecimento da prescrição, quando a inércia processual, mesmo diante de determinações judiciais, é atribuível à parte exequente.

5.
O prazo prescricional intercorrente iniciou-se após um ano de suspensão automática do processo, conforme art. 921, §4º, do CPC/2015, expirando-se em abril de 2021, sem causa válida de interrupção ou suspensão.

6. M
eros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de perpetuação indevida da execução.

7.
A alegação de lentidão judicial não afasta a fluência da prescrição, se não houver prova de que a morosidade tenha sido a única responsável pela paralisação do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo, nos termos do art. 921, §4º, do CPC/2015, contado da ciência da ausência de bens penhoráveis.

2.A mera repetição de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

3.A alegação de morosidade judicial somente afasta a prescrição intercorrente se demonstrada, de forma inequívoca, a exclusiva responsabilidade do Judiciário pela paralisação processual, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 487, II; 924, V; 921, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.909.848/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0001522-05.2012.8.11.0020, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0000659-79.2000.8.11.0049, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto por Cooperativa De Crédito De Livre Admissão
d
e Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial movida em face de Rodrigo Marconi, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil

(id.
291056879
)
.

A apelante sustenta que o feito jamais foi suspenso formalmente, tendo o credor diligenciado continuamente em busca da citação do devedor e da satisfação do crédito. Argumenta que eventual paralisação decorreu de falha no impulso oficial do juízo e não por inércia da parte credora, o que afasta a fluência do prazo prescricional intercorrente.
Requer
o provimento do recurso e

a reforma da sentença para o regular prosseguimento da exe
cução

(id.
291056882)

O apelado Rodrigo Marconi, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões p
ugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença

(id.
291056887).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso cinge-se em saber se estão presentes os requisitos da prescrição intercorrente
reconhecida pelo Juízo de origem
.

O feito executivo teve início em 13 de setembro de 2016, com a propositura da ação (Id. 291055995, fl. 6). O título foi juntado em 19 de outubro de 2016 (Id. 291055995, fl. 63) e o preparo da diligência foi comprovado em 6 de dezembro de 2016 (Id. 291055995, fl. 70). O mandado de citação, embora expedido em 3 de novembro de 2016, foi entregue ao oficial de justiça apenas em 14 de fevereiro de 2017, diligência que resultou infrutífera (Id. 291055995, fl. 73).

O exequente seguiu promovendo atos, como a averbação judicial no Detran em junho de 2017 (Id. 291055995, fl. 75), pedido de pesquisa em sistemas (Id. 291055995, fl. 80), tentativa de nova citação (Id.
291055995, fl. 84) e, por fim, pedido de citação por edital em 21 de maio de 2019 (Id. 291055995, fl. 105).

Contudo, mesmo após determinação judicial para pagamento das diligências em março de 2020 (Id. 291055995, fl. 111), cujo recolhimento ocorreu em 30 de setembro de 2020 (Id. 291055995, fl. 118), o processo permaneceu inerte por quase
2
anos, sem que houvesse qualquer ato útil de impulsionamento. A nova petição do exequente apenas foi apresentada em dezembro de 2021 (Id. 291056851), quando o juízo reconheceu a ausência de intimação anterior por falha administrativa.

Para

o
reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
."
1

Nesse mesmo sentido, já decidiu este E. Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC). A apelante sustenta que sempre adotou medidas para localizar bens penhoráveis dos devedores, mediante pesquisas via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, e que não houve inércia injustificada de sua parte. Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução. [...]
A mera realização de diligências infrutíferas pelo exequente não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sob pena de imprescritibilidade da dívida (
AgInt
no REsp n. 1.986.517-PR)
. [...] (N.U 0001522-05.2012.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de
Genébra
, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.
Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.”
(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

A
inda que o Juízo
de origem
tenha aplicado o art. 921, §4º, do CPC/2015 a fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021, cuja irretroatividade é reconhecida, o reconhecimento da prescrição intercorrente se mostra adequado, pois mesmo acrescido o prazo de 1 (um) ano de suspensão automática do processo, conforme a redação originária do dispositivo
2
, e à luz do Tema 569/STJ, a prescrição estaria consumada no caso em análise.

Isso porque, após a ciência da ausência de bens penhoráveis em abril de 2017 (Id. 59060907, fls. 40/42), não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, sendo certo que os requerimentos posteriores se limitaram à renovação de diligências já infrutíferas. Assim, decorrido o prazo de um ano de suspensão (até abril de 2018), iniciou-se o prazo trienal da prescrição intercorrente, o qual transcorreu até abril de 2021
sem causa impeditiva, tornando-se correta a extinção da execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

A alegação de morosidade judicial também não subsiste. Ainda que tenha havido certa lentidão em despachos e movimentações cartorárias, não se demonstrou que tais atrasos tenham sido determinantes para a estagnação do feito ou que tenham sido exclusivamente causadores da paralisação processual. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente da e
stru
tura do Judiciário, o que não se evidencia nos autos.

Portanto,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente
da referida execução
.

Não há que se falar em
majora
ç
ão d
os h
onorários advocatícios, por ausência de arbitramento na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
A
pelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025